Tribunal: STF
Processo: ARE 1572709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Base de cálculo. Exclusão do ICMS e ICMS-ST. Regime monofásico. Indébito tributário. Ilegitimidade do comerciante varejista. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a questão suscitada no extraordinário não dispensa a análise da legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável em recurso extraordinário. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.